Tribunal: TJSP
Processo: 1501588-09.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Apelação. Crime de posse ilegal de arma de fogo irregular. Preliminar de nulidade por ilicitude da prova. Rejeição. Absolvição por insuficiência de provas. Não ocorrência. Materialidade e autoria demonstradas. Fixação da pena-base no patamar mínimo. Não cabimento. Compensação da reincidência com a atenuante da confissão. Não cabimento. Modificação do regime inicial para o aberto. Não cabimento.

Ementa:
Apelação. Crime de posse ilegal de arma de fogo irregular. Preliminar de nulidade por ilicitude da prova. Rejeição. Absolvição por insuficiência de provas. Não ocorrência. Materialidade e autoria demonstradas. Fixação da pena-base no patamar mínimo. Não cabimento. Compensação da reincidência com a atenuante da confissão. Não cabimento. Modificação do regime inicial para o aberto. Não cabimento. Não provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501588-09.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante DEIVID LIMA
DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501588-09.2018.8.26.0625 -Voto no 22.073 - DS
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1501588-09.2018.8.26.0625
Apelante: DEIVID LIMA DE OLIVEIRA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : CLÁUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Origem: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAUBATÉ
Voto no 22.073
Apelação. Crime de posse ilegal de arma de fogo irregular.
Preliminar de nulidade por ilicitude da prova. Rejeição.
Absolvição por insuficiência de provas. Não ocorrência.
Materialidade e autoria demonstradas. Fixação da pena-base no
patamar mínimo. Não cabimento. Compensação da reincidência
com a atenuante da confissão. Não cabimento. Modificação do
regime inicial para o aberto. Não cabimento. Não provimento ao
recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.276/278), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.276/287 na qual
foi condenado às penas de 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
10 (dez) dias-multa, calculados no mínimo legal,
pela acusação do crime de posse ilegal de arma de
fogo irregular (artigo 16, parágrafo único, inciso
IV,
da
Lei
n°
10.826/03),
pretendendo,
em
preliminar, a nulidade do processo por ilicitude da
prova, e, no mérito, a absolvição por insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501588-09.2018.8.26.0625 -Voto no 22.073 - DS
3
de provas, e subsidiariamente: 1. a fixação da pena-
base no patamar mínimo; 2. a compensação da
reincidência com as atenuantes da confissão e da
menoridade relativa; 3. a modificação do regime
inicial para o aberto (fls.303/312).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.316/330).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso
(fls.344/351).
É o relatório.
Rejeita-se a surrada preliminar.
A
tese
já
foi
suficientemente
analisada pela Sentença (fls.280/283), tratando-se
de repetição dos argumentos já combatidos, bastando
acrescentar que: 1. como sabido por qualquer jejuno,
trata-se de crime permanente e, portanto, a prisão
em flagrante é possível a qualquer tempo e a
qualquer modo (artigo 5°, inciso XI, da Constituição
Federal, e artigo 303 do Código de Processo Penal);
2. ficou comprovado, pela prova oral, que o Réu
franqueou a entrada da equipe policial a sua
residência; 3. os policiais receberam notícia
anônima circunstanciada sobre a presença de uma arma
de fogo naquele local, sendo essa notícia formulada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501588-09.2018.8.26.0625 -Voto no 22.073 - DS
4
por pessoa que temia por sua vida e pela vida de seu
bebê; 4. a diligência constatou a plena veracidade
da notícia, sendo efetivamente encontrada ali uma
arma de fogo com numeração raspada.
E mais, em se tratando de tese de
eventual
vício
na
prisão
em
flagrante,
sua
repercussão seria tão somente limitada à questão da
prisão, sabido que na fase extrajudicial não existe
nulidade porque não há atos processuais e, portanto,
não há formalidade a ser resguardada.
Não há nulidade.
Quanto ao mérito, inconsistente o
recurso. A prova oral produzida está inserida por gravação audiovisual no processo digital. A materialidade do crime ficou
demonstrada pelo auto de exibição e apreensão
(fls.10/11), e pelo laudo de exame em arma de fogo
(fls.65/67) o qual atestou sua eficácia, bem como a
supressão de número de identificação.
A autoria é inconteste.
O
Réu
ficou
silente
na
fase
administrativa (fls.05) e confirmou parcialmente o
fato em Juízo, dizendo que possuía a arma de fogo,
adquirida com a finalidade de revenda. Afirmou que
não autorizou a entrada dos policiais em sua
residência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501588-09.2018.8.26.0625 -Voto no 22.073 - DS
5
A versão do Réu ficou isolada e não
convence.
Por
outro
lado,
a
testemunha
Frederico, Policial Militar, confirmou, na fase
administrativa (fls.08/09) e em Juízo, a apreensão
da arma de fogo em poder do Réu, e que essa arma
estava com a numeração raspada. Acrescentou que a
diligência decorreu de notícia anônima detalhada, e
que o Réu franqueou a entrada da equipe policial em
sua residência.
No mesmo sentido está a narrativa
extrajudicial do Policial Militar Felipe (fls.12).
E não há porque colocar em dúvida a
palavra dos policiais.
O
entendimento
jurisprudencial
majoritário tem convergido na direção de que são
válidos e eficazes seus depoimentos, aptos ao
suporte de uma condenação, pois esses agentes da
autoridade
prestam
seus
esclarecimentos
sob
o
compromisso de dizerem a verdade como qualquer
testemunha, e suas narrativas devem ser entendidas
como verdadeiras até a produção de provas em
contrário com a demonstração da presença de falácia,
recaindo o ônus dessa produção contrária à Defesa,
situação que aqui não ocorreu.
Assim já decidiu este Tribunal de
Justiça (Ap. n° 0014386-36.2011.8.26.0362, rel. Des.
Luís Soares de Mello, 4a Câm. Crim., j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501588-09.2018.8.26.0625 -Voto no 22.073 - DS
6
04.11.2014):
“E nada se alegue contra as palavras
daqueles agentes da lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas,
mormente quando, exatamente como aqui, estão coerentes
e consonantes ao demais do contexto probatório.
A jurisprudência pátria, a esta altura, tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova
segura, notadamente quando, como aqui, esteja coerente
ao mais probatório colacionado, indique pela culpabilidade
que aqui se conclui”.
A Defesa não produziu nenhuma prova
que pudesse infirmar a uníssona narrativa dos
policiais
que
apreenderam
uma
arma
de
fogo,
desprovida de número de identificação (como atestou
o laudo pericial de fls.65/67), em poder do Réu,
sendo sua condenação medida de rigor.
Era mesmo caso de condenação.
Os
pedidos
subsidiários
não
comportam acolhimento.
A pena-base foi corretamente fixada
acima do patamar mínimo, com fundamento no artigo 59
do Código Penal, destacando-se a culpabilidade
acentuada da conduta caracterizada pela posse de
razoável
quantidade
de
munições,
além
da
personalidade desregrada do Réu o qual, conforme se
verifica a fls.74/76, envolveu-se reiteradamente em
práticas criminosas, além de adquirir arma de fogo
com numeração raspada com o intuito de revenda, tudo
indicando que pouco se importa com a legalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501588-09.2018.8.26.0625 -Voto no 22.073 - DS
7
O Réu foi indevidamente beneficiado
em
segunda
etapa
da
quantificação
porque,
reincidente específico (fls.74), teve suas penas
atenuadas pela menoridade relativa, nada havendo que
alterar pela ausência de recurso do Ministério
Público. Acrescente-se que não há que se falar em
confissão
espontânea,
pois
o
Réu
modificou
a
dinâmica do fato com nítido intuito de minimizar os
efeitos de sua conduta e dificultar a análise da
prova.
Ainda que assim não fosse, mesmo
que o Superior Tribunal de Justiça tenha se
pronunciado, com caráter geral, sobre a prevalência
da atenuante da confissão em relação à agravante da
reincidência
(Recurso
Especial
Repetitivo
n°
1.341.370/MT, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a
Seção,
j.
em
10.04.2013),
o Supremo Tribunal Federal, por suas duas Turmas, tomou posição
contrária àquele posicionamento
dando, pois, por
prejudicada aquela tese (já que Supremo é mais que
Superior!) , como se vê: 1. (HC n° 105.543-MS, rel.
Min. Luís Roberto Barroso, 1a T., j. em 29.04.2014):
“1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de
ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do
art. 67 do Código Penal, “a agravante da reincidência
prepondera
sobre a
atenuante da confissão espontânea,
razão pela qual é inviável a compensação

pleiteada ” (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli)”; 2. (RHC n°
120.677-SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a T., j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501588-09.2018.8.26.0625 -Voto no 22.073 - DS
8
em 18.03.2004): “II
Nos termos do art. 67 do Código Penal, no
concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite
indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante
da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão
pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes”.
Por
fim,
considerando
as
circunstâncias judiciais negativas destacadas e a
reincidência específica, o regime fechado deveria
ser fixado para início de cumprimento da reprimenda
(artigo 33, § 3o, do Código Penal), mantido o
semiaberto pela ausência de recurso do Ministério
Público.
Ante
o
exposto,
rejeitada
a
preliminar, nega-se provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR